Tribunal: STF
Processo: Rp 1088
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSISTENCIA. INTERESSE
JURÍDICO (ART. 50 DO CPC).
O INTERESSE POLÍTICO OU MORAL DO PARLAMENTAR PELA SORTE DA LEI, DE
CUJO PROJETO TEVE A INICIATIVA, SUBMETIDA AO EXAME DIRETO DE SUA
CONSTITUCIONALIDADE, NÃO EQUIVALE AO INTERESSE JURÍDICO EXIGIVEL
PARA QUE FIGURE COMO ASSISTENTE NO PROCEDIMENTO RESPECTIVO, EIS QUE
A SENTENÇA NÃO REFLETE EM SUA ESFERA JURÍDICA INDIVIDUAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.